Tribunal: TJDFT
Processo: 0755186-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: Direito de família. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional de alimentos. Majoração em sede de tutela provisória. Binômio possibilidade-necessidade. Capacidade contributiva real do alimentante. Descontos assistenciais. Contribuição indireta. Dever compartilhado de sustento. Capacidade laboral potencial da genitora. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em sede de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, majorou o encargo de 34,09% do salário-mínimo para 25% dos rendimentos brutos do genitor.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a majoração imediata da verba alimentar em sede de cognição sumária respeita o princípio da proporcionalidade, considerando a disponibilidade financeira real do alimentante; (ii) se os descontos em folha de pagamento destinados à saúde do menor devem ser ponderados como contribuição in natura; (iii) se o desemprego da genitora justifica a transferência integral do ônus do incremento das necessidades do filho ao pai.
III. Razões de decidir
3. Na ação revisional, a urgência é mitigada, pois o alimentado já usufrui de prestação pré-existente, o que exige maior cautela e prudência do julgador na alteração do encargo em sede liminar, antes do contraditório.
4. A capacidade contributiva deve ser aferida sobre a renda real líquida. Descontos expressivos com plano de saúde e coparticipação em benefício do alimentado representam contribuição indireta que deve ser computada no equilíbrio do binômio possibilidade-necessidade, sob pena de oneração excessiva do devedor e violação ao seu mínimo existencial.
5. O sustento dos filhos é dever comum de ambos os genitores (art. 229, CF e art. 1.568, CC). A percepção de auxílios governamentais e a situação de desemprego não exoneram o genitor de buscar meios próprios de subsistência e contribuição, dada a capacidade laboral potencial e a inexistência de restrições para o trabalho.
6. O desemprego não é impeditivo para a aferição de renda por meios próprios na economia contemporânea; a inércia laboral da genitora jovem e apta não pode servir de fundamento para elevar desproporcionalmente o encargo do outro progenitor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: Em sede de tutela provisória em ação revisional, a majoração de alimentos deve observar a disponibilidade financeira real do alimentante, deduzidas as contribuições in natura (como plano de saúde) prestadas em favor do menor. O desemprego de um dos genitores não justifica, por si só, a transferência integral do ônus alimentar ao outro, devendo ser considerada a capacidade laboral potencial de ambos na proporção de seus recursos.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1o, III; 5o, I; e 229. Código Civil, arts. 1.568; 1.694, § 1o; e 1.703. Código de Processo Civil, art. 300.